Tribunal: STF
Processo: RE 1408368
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do 15º Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. URBS – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA – INCOMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTAS RECONHECIDA PELA ADIN Nº 52764-2 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFEITO EX NUNC. DECISÃO COM FORÇA VINCULANTE AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DESTE VOTO. Recurso conhecido e desprovido. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente defende, em síntese, que o caso deveria ser sobrestado em razão do Tema 532 da RG, que discute a possibilidade, ou não, de delegação do exercício do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta para aplicação de multa de trânsito.



    Em razão do julgamento do mérito do Tema 532 pelo STF, o Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná encaminhou os autos à Turma competente para a realização de eventual juízo de retratação, a qual optou por manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.



    O recurso extraordinário foi, então, admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).



    Passo à análise do recurso.



    O Plenário do STF, no julgamento do RE 633.782-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 532), fixou tese no sentido de ser “constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”.



    No caso, a controvérsia envolve discussão diversa, uma vez que a Turma Recursal assentou a existência da ADI 52764-2, julgada pelo TJPR, que reconheceu a impossibilidade de a recorrida exercer o poder de polícia e declarou a inconstitucionalidade “da parte final do inciso XV do artigo 11 da Lei Orgânica do Município de Curitiba e dos Decretos Municipais nº. 696/95 e nº. 759/95”. Destacou que, diante da atribuição de efeitos ex nunc à decisão proferida, na hipótese, o ato administrativo praticado pela ora recorrida seria mantido.



    Observa-se, portanto, que, para divergir do entendimento proferido pela Turma Recursal, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de sere realizada neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator